Tribunal: STF
Processo: ARE 1417104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e interessado, proferiu acórdão (eDOC 55, p. 1-14), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ‘OPERAÇÃO OCEANOS GÊMEOS’. LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. NULIDADES AFASTADAS. CRIME ANTECEDENTE. PRESCINDÍVEL AEXISTÊNCIA DE PROCESSO EM ANDAMENTO OU JULGAMENTO PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE DE SER O OBJETO DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUTO DO DELITO ANTECEDENTE. ELEMENTOS SUFICIENTES DE PROVA DO NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. DISSIMULAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL POR MEIO DE EMPRESAS BRASILEIRAS. AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS ILÍCITOS. OCULTAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS MEDIANTE AQUISIÇÃO DE QUADROS, OBRAS DE ARTE, JÓIAS E PEDRAS PRECISOSAS. MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO A TRÊS CORRÉUS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NÃO SUFICIENTE DEMONSTRADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CAPÍTULO ABSOLUTÓRIO DA SENTENÇA REFORMADO EM PARTE. CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 1°, §1°, II, DA LEI N° 9.613/98 (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 12.683/12). FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO PENAL NÃO PERFEITOS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECRUSDECIMENTO DAS PENAS BASES. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DA HABITUALIDADE E CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4° DO ARTIGO 1° DA LEI N° 9.613/98. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL. VÁRIAS VIOLAÇÕES À NORMA PENAL. PENAS DE MULTAS REDIMENSIONADAS. PENA DE PERDIMENTO DE BENS MANTIDA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 55, p. 1-2) 



    Acolheram-se, em parte, os primeiros embargos de declaração (eDOC 66, p. 1-8) e rejeitaram-se os segundos embargos declaratórios (eDOC 75, p. 1-7), ambos opostos pelo ora recorrente.



    Por sua vez, a 4ª Seção do TRF da 3ª Região deu provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora recorrente e outros réus, mediante acórdão (eDOC 90, p. 1-76), de cuja ementa destaco:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ‘OPERAÇÃO OCEANOS GÊMEOS’. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE PABLO ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DE ELIZABETH MANRIQUE ALBEAR. AUSÊNCIA DE DOLO. CONDUTAS DE LAVAGEM PRATICADAS POR PABLO RAYO MONTAÑO E MIGUEL FELMANAS. CONDUTAS DE INTERNALIZAÇÃO DO DINHEIRO E AS SEGUINTES AQUISIÇÕES OU COMPRAS DE BENS DECORRENTES DO MESMO VALOR INTERNALIZADO. CRIME ÚNICO DE LAVAGEM. AQUISIÇÕES DE OBRAS DE ARTE - CAVALOS E JÓIAS - CRIMES DA MESMA ESPÉCIE - QUE OCORRERAM EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO - LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.” (eDOC 90, p. 74) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 94, p. 1-47) com alegação de violação “direta e frontalmente aos artigos 5°, caput e incisos IV, X, XII, XXXIX, XL, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, e 230, todos da CF, e artigo 92, da CADH”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 95, p. 1-70). 



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região admitiu o recurso especial (eDOC 116, p. 1-11); quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão em 20.4.2018 (eDOC 117, p. 1-9), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, no tocante à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 543-B, § 3º, do CPC, e, no que sobeja, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 117, p. 9). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 121, p. 1-38).



    O Órgão Especial do TRF da 3ª Região negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 145, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.866.173/SP (eDOC 307, p. 1-21), bem como dos recursos e petições deduzidos pelos ora recorrente, recorrido e outros réus (eDOCs 319-395). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 398, p. 1).



    Após a baixa dos autos ao tribunal de origem (certidão; eDOC 399, p. 1), o Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não conheceu do “agravo interno MIGUEL FELMANAS (Id 282852845, págs. 250/260), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao agravo interno, no Id 282852527 (págs. 474/485), mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com fulcro na tese consagrada no Tema de Repercussão Geral 339 (Id 282852845, págs. 238/246).” (eDOC 400, p. 45-52). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 169.471/SP (certidão; eDOC 402, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 405, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Note-se que os Ministros desse Supremo Tribunal Federal possuem entendimento pacífico (Tema 660/STF) no sentido de que ‘os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária’, situação evidenciada nos autos. Nessa linha: ARE 1.401.795 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/2/2023, e ARE 1.422.948 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/4/2023. 



    Ainda que vencida tal questão, a decisão ora agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, o recurso extraordinário em testilha esbarra no óbice estampado no Enunciado 279 da Súmula do STF, por demandar o reexame de fatos e de provas. 



    Nessa esteira, o Pretório Excelso recentemente decidiu que, ‘para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência ‘de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96’, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória’ g.n. (HC 185.385 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 22/8/2021, DJe-195 publicado em 30/9/2021). 



    Do mesmo modo, as pretensões do recorrente de diminuição de sua pena e de fixação de regime menos gravoso demandam reexame dos fatos e das provas, indo de encontro, vez outra, ao aludido entendimento sumulado dessa Suprema Corte. Nessa linha: ARE 1.269.077 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe-254 publicado em 21/10/2020). 



    Por derradeiro, no que concerne à alegação de contrariedade a dispositivo normativo do Pacto de São José da Costa Rica, é patente a ausência de prequestionamento, a contrariar o teor do Enunciado 282 da Súmula do STF.” (eDOC 405, p. 3-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente